Tribunal: TJBA
Processo: 8072519-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072519-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAUM

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de parceria em plataforma digital de transporte individual. Bloqueio unilateral de conta de motorista parceiro. Ausência de
contraditório, ampla defesa
e de comprovação da infração contratual. Violação aos deveres de boa-fé e probidade. Inexistência de dano indenizável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente do descredenciamento de motorista parceiro de plataforma digital de transporte, sem notificação prévia ou justificativa concreta. Pleiteia-se a reativação da conta na plataforma e reparação por supostos prejuízos decorrentes do bloqueio.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é válida a exclusão da conta de motorista parceiro de plataforma digital sem prévia notificação; (ii) estabelecer se o bloqueio configura ato ilícito capaz de ensejar reativação da conta; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do desligamento.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio unilateral da conta configura resilição imotivada do contrato, o que exige notificação prévia da parte interessada, nos termos do art. 473 do Código Civil e da cláusula contratual aplicável.

4. A ausência de comprovação específica da suposta infração contratual — consistente em captação indevida de corridas — não autoriza a exclusão sumária, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da probidade (art. 422 do CC).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais possui natureza civil, regida pelo Código Civil e pelos princípios da autonomia privada, afastando o regime trabalhista ou consumerista.

6. Prevalece nos tribunais o entendimento de que, mesmo diante de suspeitas de conduta irregular, deve ser assegurado ao motorista o contraditório e a ampla defesa, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas.

7. O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido, pois não houve apresentação de documentos ou elementos mínimos que comprovassem a perda de receita de forma concreta e quantificável, como histórico de viagens ou extratos financeiros.

8. Não se configura dano moral indenizável, uma vez que o bloqueio, embora realizado de forma irregular, não demonstrou ofensa a direito da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença
parcialmente reformada
. Recurso de apelação
parcialmente
provido
para determinar que a Uber do Brasil promova a reativação da conta do Apelante como motorista parceiro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (
cem
reais), mantendo-se a improcedência quanto aos pedidos indenizatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8072519-76.2024.8.05.0001
, em que é apelante
FRANCISCO DA SILVA MOTA
e apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.